Tribunal: TJSP
Processo: 0003030-47.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Impossibilidade de rediscussão de coisa julgada. Indenização e retenção por benfeitorias. Impossibilidade de discussão da matéria em sede de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 538, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Débito da compensação do valor pago a ser restituído com o valor

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Impossibilidade de rediscussão de coisa julgada. Indenização e retenção por benfeitorias. Impossibilidade de discussão da matéria em sede de cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 538, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Débito da compensação do valor pago a ser restituído com o valor devido pelos executados corretamente apurado pelo contador judicial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003030-47.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
DEVANIR AURELIO RETUCCI (JUSTIÇA GRATUITA) e JOANA D ́ARQUE
TOBIAS
RETUCCI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA
HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO COHAB RP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003030-47.2017.8.26.0196 - JV 22487
2
VOTO No: 22487
APEL. No: 0003030-47.2017.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTES. DEVANIR AURÉLIO RETUCCI (JUSTIÇA GRATUITA)
JOANA DARC TOBIAS RETUCCI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
COHAB-RP
COMPRA E VENDA. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Impugnação rejeitada. Impossibilidade de rediscussão de
coisa julgada. Indenização e retenção por benfeitorias.
Impossibilidade de discussão da matéria em sede de
cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 538, §§ 1o e
2o, do Código de Processo Civil. Débito da compensação do
valor pago a ser restituído com o valor devido pelos
executados corretamente apurado pelo contador judicial.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de execução movida por
COMPANHIA
HABITACIONAL
REGIONAL
DE
RIBEIRÃO
PRETO COHAB-RP em face dos mutuários DEVANIR AURÉLIO
RETUCCI e JOANA DARC TOBIAS RETUCCI, pretendendo o
recebimento de quantia referente à cobrança de alugueres pela
ocupação indevida do imóvel, bem como a reintegração de posse
do referido bem.
Após a efetivação da reintegração de posse (fls.
56), os executados apresentaram impugnação à execução (fls.
60/61) e posteriormente, impugnaram (fls. 74/82) os cálculos
apresentados pela exequente às fls. 63/70.
Laudo pericial contábil e respectiva retificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003030-47.2017.8.26.0196 - JV 22487
3
(fls. 153/163 e 172/175).
Manifestações do exequente (fls. 178) e dos
executados (fls. 180/182).
Sobreveio
a
r.
decisão
de
fls.
183/187,
disponibilizada no DJe de 26/08/2020 (fls. 188), que rejeitou a
impugnação dos executados nos seguintes termos:
“Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
REJEITO
a
impugnação
oposta
por
JOANA
D ́ARQUE
TOBIAS
RETUCCI
e
DEVANIR
AURÉLIO RETUCCI na fase de cumprimento de
sentença que lhe é promovida por COMPANHIA
HABITACIONAL
REGIONAL
DE
RIBEIRAO
PRETO - COHAB, e o faço para reconhecer como
devida a quantia apresentada pelo perito deste juízo,
R$ 11.555,02 (atualizado até outubro/2019 - fls.
173).
Em razão da sucumbência, condeno os impugnantes
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios que fixo em mil
reais, observando-se a justiça gratuita a eles
deferida nos autos principais.
Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de
levantamento dos valores depositados a fls. 179 em
favor da Companhia Habitacional.
Int”.
Inconformados,
apelam
os
executados
(fls.
189/202).
Alegam que a apelada entende que os apelantes
devam arcar com o valor de R$ 12.498,34, sendo R$ 9.798,16
referente ao débito e R$ 2.700,18 referente aos alugueres.
Dizem que o cálculo utilizou o valor atualizado
do imóvel considerando, portanto, as benfeitorias realizadas
pelos apelantes no valor aproximado de R$ 100.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003030-47.2017.8.26.0196 - JV 22487
4
Sustentam que devem ser ressarcidos por tais
benfeitorias, tendo em vista que já não estão mais na posse do
bem.
Acrescentam que “É fácil perceber que em análise
da residência recebida pelos APELANTES, e a entregue pelos mesmos,
houve notória mudança, que enseja o recebimento de valores, e não o
pagamento de R$ 12.498,34 (doze mil quatrocentos e noventa e oito
reais e trinta e quatro centavos)”.
Pretendem a reforma da r. sentença para
considerando o valor do imóvel (com as benfeitorias) e o valor
da dívida, seja a exequente condenada a pagar-lhes o valor de R$
11.555,02.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, isento de preparo por serem os apelantes
beneficiários da justiça gratuita.
Contrarrazões pela exequente (fls. 205/209).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Na fase de conhecimento da presente ação de
rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada pela
exequente, ora apelada, em face dos executados, ora apelantes,
foi rescindido o compromisso de compra e venda entre elas
entabulado, determinada a perda total das parcelas pagas e a
reintegração de posse do imóvel em favor da apelada.
Contra
tal
sentença,
os
executados,
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003030-47.2017.8.26.0196 - JV 22487
5
apelantes, interpuseram recurso de apelação (fls. 4/7), ao qual
foi dado parcial provimento a fim de afastar a perda integral do
valor pago e determinar a retenção pela exequente, ora apelada,
de 10% deste montante e determinou o pagamento de alugueres
pelos executados, ora apelantes, pela ocupação indevida do bem.
Às
fls.
101
a
apelada
noticiou
que
em
23/08/2012
houve
a
publicação
da
decisão
em
recurso
extraordinário com agravo que manteve a retenção de 10% dos
valores pagos bem como determinou o pagamento de alugueres
pelos apelantes durante o período de ocupação indevida do
imóvel sem qualquer tipo de contraprestação em razão das
benfeitorias
realizadas.
Acrescenta
ainda
que
efetuou
a
liquidação da sentença em 03/2013 utilizando o valor da última
prestação emitida como aluguel, compensando com a restituição
de 90% do total pago pelos réus, depositando assim, em
29/04/2013 o valor de R$ 1.612.62 (fls. 115).
Todavia, tendo em vista a existência de todos os
recursos impetrados pelos apelantes, a reintegração de posse
somente foi efetivada em 17/10/2019, passando assim a ser
devido mais aluguéis, enquanto a última prestação paga foi em
25/01/2013, passando a apelada da condição de devedora para
credora. Complementa que liquidaram a sentença na data da
reintegração de posse, considerando o valor da última prestação
emitida como aluguel devido pelos apelantes no valor de R$
292,04, com um crédito em favor da apelada de R$ 9,798,16 (fls.
112/114). Como consequencia desta alteração de devedora para
credora pretendem o levantamento do valor depositado às fls.
115.
Seguindo esses parâmetros e baseando-se nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003030-47.2017.8.26.0196 - JV 22487
6
documentos e comprovantes acostados aos autos principais, o
contador judicial entendeu que: i) o total das parcelas pagas
pelos apelados foi de R$ 52.064,00; ii) a retenção de 10%
determinada pela r. sentença equivaleria a R$ 5.206,40; iii) valor
a ser restituído em outubro de 2019 seria de R$ 46.857,60; iv)
valor devido pelos apelados a título de alugueis de 200 meses
inadimplentes até 10/2019 (R$ 292,04 por mês) seria de R$
58.408,60; v) crédito em valor da apelada em 10/2019 seria de R$
11.555,02 (fls. 173).
Cinge-se o inconformismo dos apelantes à
pretensão de que não foram consideradas as benfeitorias
realizadas no imóvel.
No
entanto, verifica-se
que
tal
qual
bem
fundamentado na r. decisão de fls. 183/187, as questões
concernentes às benfeitorias já haviam sido afastadas pela
decisão que saneou o presente incidente sem qualquer tipo de
insurgência da partes, pois já havia sido apreciada por decisão
transitada em julgada.
Logo, restou claro que não constou da sentença
transitada em julgado qualquer tipo de condenação de
indenização pelas benfeitorias realizadas, sendo impossível a
discussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, sob
pena de afronta aos limites da coisa julgada.
Dispõe o artigo 538, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil que a existência de benfeitorias deve ser alegada
na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada
e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do
respectivo valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003030-47.2017.8.26.0196 - JV 22487
7
Desta
feita,
o
título
judicial
deverá
ser
estritamente observado nos seus exatos limites.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios
fixados
em favor do patrono da
exequente em R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observado o benefício
da gratuidade da justiça concedido aos executados.
MARY GRÜN
Relatora